Tribunal: TJES
Processo: 5000885-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000885-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO FERRO

AGRAVADO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.
Em que pese tenha o agravante demonstrado a realização de negócio jurídico com as agravadas, não há indícios, ao menos por ora, de que o recorrente teria sido ludibriado ou mesmo de que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia.

3.
Não há como se deferir a suspensão do contrato entabulado entre as partes nesse momento processual, principalmente porque se exige a dilação probatória, de modo a oportunizar o contraditório e a ampla defesa às partes requeridas.

4.
Somado a isso, não é possível o deferimento de bloqueio cautelar nas contas da parte demandada se não foi demonstrada a existência de nenhuma situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio das requeridas, que pudesse evidenciar a intenção de frustrar uma futura execução.

5.
O simples fato das agravadas estarem respondendo a outros processos, por si só, não é suficiente para caracterização do perigo demora, notadamente quando ausente qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, que estas ações poderiam ocasionar a insolvência das mesmas.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000885-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIO FERRO

AGRAVADAS: RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA E OUTRA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLÁUDIO FERRO
visando a reforma da decisão (id 7146584 – fls. 75/78), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c danos morais”
ajuizada em face de
RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA E PRIME SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,

indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 7146584), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)

“(...
)
a parte é considerada consumidora hipervulnerável e estava sozinha no ato da negociação, que o contrato celebrado trata-se de contrato de adesão, que a assinatura se deu por meio de foto segurando documento de identificação (biometria facial) e que esse contrato apenas esteve disponível dias depois do negócio jurídico celebrado”;

(ii)
a decisão recorrida desconsidera todo o contexto de investigação da Polícia Civil que, sumariamente, interditou uma das empresas e prendeu os sócios por justamente agir da mesma forma com outros consumidores, com o mesmo
modus operandi
; e
(iii)
perdeu em um único ato toda sua economia que juntou durante toda a vida de trabalho, em razão de falsa promessa de contemplação de carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 30 (trinta) dias, além de correr o risco de ter seu nome negativado e constrição de bens.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo
“(...
)
para determinar o bloqueio cautelar em conta das Agravadas dos valores pagos pelo Agravante no importe de R$47.260,64, devidamente corrigido e atualizado, bem como determinar a suspensão das cobranças mensais provenientes dos contratos entabulados, se abstendo as Agravadas de qualquer medida expropriatória”
. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7346889.

Contrarrazões, no id 7457290, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c danos morais
ajuizada por
CLÁUDIO FERRO
em face de
RCN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA
e
PRIME SOLUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, na qual aduz que, no dia 18/05/2023, firmou com as requeridas um contrato de participação em grupo de consórcio, bem como contrato de seguro com garantias por morte e invalidez permanente por acidente (IPTA) voltado para o consórcio, com a documentação enviada para o
e-mail
do autor.

Segue narrando que tomou conhecimento da empresa através de anúncio publicitário veiculado na rede social “Facebook”, e ao contatar o vendedor, no próprio estabelecimento da ré, foi prometido que, após o pagamento de uma entrada no valor de R$ 47.260,64 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais, e sessenta e quatro centavos), seria disponibilizado uma carta de crédito de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, a qual pretendia utilizar para adquirir sua residência.

Entretanto, afirma que as requeridas jamais cumpriram com a obrigação firmada, uma vez que não foi disponibilizado ao autor o crédito prometido. Ao perceber que havia sido enganado, solicitou imediatamente o cancelamento dos contratos, bem como a restituição do valor desembolsado a título de entrada, sem lograr êxito.

Posteriormente, segundo o requerente, ao buscar pela solução do conflito, tomou conhecimento, por meio do Banco, que havia aderido a 07 (sete) cotas de grupos de consórcio.

Ressalta, ainda, que sequer possui condições de pagar mensalmente essas cotas, tendo em vista que possui como única fonte de renda sua aposentadoria.

Basicamente diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio cautelar da importância paga pelo autor, qual seja, de R$ 47.260,64 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta reais, e sessenta e quatro centavos), até o julgamento definitivo da demanda, bem como a suspensão das cobranças mensais provenientes dos contratos firmados entre as partes, devendo as requeridas se absterem de qualquer medida expropriatória, tais como inserção em cadastro de inadimplência.

Recebida a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que o autor não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC.

Para tanto, considerou que
“(...
)
ante aos documentos carreados aos autos, não vislumbro estarem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito autoral, uma vez que, o contrato entabulado entre as partes e juntado aos autos (id 28504202 e 28504553) é absolutamente claro no sentido de se tratar de ‘Proposta de Participação em grupo de Consórcio’. Destaco que o documento em questão foi devidamente assinado pela parte autora”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, nos termo relatados.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Após uma primeira análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que a tutela recursal não merece ser concedida.

Isso porque, em que pese tenha o agravante demonstrado a realização de negócio jurídico com as agravadas, conforme documentos anexados à peça exordial de origem, não há indícios, ao menos por ora, de que o recorrente teria sido ludibriado ou mesmo de que as cláusulas contratuais estariam em desacordo com o que pretendia.

Registra-se que o contrato está devidamente assinado, não tendo sido alegado qualquer vício na manifestação de vontade ao assiná-lo, cabendo ao contratante conhecer das cláusulas contratuais antes de exarar a sua assinatura.

Desse modo, não há como se deferir a suspensão do contrato entabulado entre as partes nesse momento processual, principalmente porque se exige a dilação probatória, de modo a oportunizar o contraditório e a ampla defesa às partes requeridas.

Somado a isso, não é possível o deferimento de bloqueio cautelar nas contas da parte demandada se não foi demonstrada a existência de nenhuma situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio das requeridas, que pudesse evidenciar a intenção de frustrar uma futura execução.

Neste ponto, calha aqui destacar que o simples fato das agravadas estarem respondendo a outros processos, por si só, não é suficiente para caracterização do perigo demora, notadamente quando ausente qualquer elemento de prova, ainda que indiciário, que estas ações poderiam ocasionar a insolvência das mesmas.

Assim, em cognição apropriada a etapa inaugural do processo de origem, entendo que agiu com acerto o Julgador singular, uma vez que, até o momento, não é possível reconhecer nenhuma irregularidade cometida pela parte recorrida.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PACTUADO COM O BANCO AGRAVADO. IMPRESCINDIBIIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegada fraude na portabilidade do empréstimo consignado pactuado com Banco PAN S. A (agravado) demanda análise do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória.
1.1. O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas por meio do devido processo legal, com abertura do contraditório e ampla participação da parte contrária, se revela incabível. Agravo de Instrumento desprovido
(Acórdão 1378641, 07256969320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07190.41-71.2022.8.07.0000; Ac. 160.1850; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 03/08/2022; Publ. PJe 16/08/2022)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. Celebração de contrato de cessão de crédito, sob promessa de lucro de 30% e de portabilidade do empréstimo anterior que possuía.
Decisão de deferimento parcial da tutela provisória de urgência, tão somente para determinar o arresto do numerário oriundo da contratação. Recurso interposto pela parte autora.
Negócio jurídico celebrado com o banco réu que, nada obstante a alegação do golpe, foi firmado sem a existência de vícios. Parte autora que de forma livre e espontânea transferiu a importância em favor da ré gold assistência pessoal. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, ao menos por ora, o que afasta a probabilidade do direito
. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; AI 0036975-50.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 27/07/2022; Pág. 338)
(grifei)

____________________

DIREITO DOS CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Formalização pelas partes de um contrato de consórcio. Alegação de fraude. Consumidor aduz que teria firmado contrato de financiamento. Pretensão liminar visando a não inscrição do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, a suspensão das cobranças no que tange ao débito das parcelas do consórcio e a suspensão dos efeitos do contrato. Não acolhido. Informação clara de que se tratava de consórcio. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Questão que demanda dilação probatória
. Precedentes deste TJ/al. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.
(TJAL; AI 0801266-55.2023.8.02.0000; Maceió; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 15/08/2023; Pág. 411)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.